Tribunal: STF
Processo: HC 90271
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-06
Data de publicação: 2008-05-06

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - EXCESSO DE PRAZO - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA - PRIVAÇÃO CAUTELAR FUNDADA EM NOVO TÍTULO JURÍDICO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO, POSTERIOR À PRONÚNCIA, PARA JULGAMENTO DO PACIENTE - CONSTRANGIMENTO AO “STATUS LIBERTATIS” INOCORRENTE - PEDIDO INDEFERIDO.